Tribunal: TJDFT
Processo: 0723683-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. PROVEDORES DE INTERNET. DESINDEXAÇÃO. DESVINCULAÇÃO ENTRE DADOS PESSOAIS E RESULTADOS DE BUSCAS. LIGAÇÃO A FATOS DESABONADORES. POSSIBILIDADE. ASTREINTES. REDUÇÃO.

I – É iterativo o entendimento jurisprudencial no sentido de que os provedores de internet não têm responsabilidade pelos resultados de buscas. Todavia, em determinadas circunstâncias, pode o Poder Judiciário determinar que cesse o vínculo criado, nos bancos de dados, entre dados pessoais e resultados da busca, em decorrência do direito à intimidade e ao esquecimento, máxime quando de trate de fato desabonador ocorrido há muito tempo, sem comprovação. Precedentes.

II – Não consta que os fatos desabonadores imputados aos agravantes, ocorridos há mais de 7 (sete) anos, tenham resultado em inquéritos ou ações judiciais, caso em que impõe-se a desvinculação de seus nomes das páginas que veiculam o conteúdo tido por ofensivo.

III – A multa diária foi fixada em valor razoável e proporcional e não reclama redução. No entanto, é necessário estabelecer o limite máximo, sob pena de tornar excessivo o valor e, portanto, dar ensejo ao enriquecimento sem causa.

IV – Deu-se parcial provimento ao recurso.